Tribunal: TJES
Processo: 0000570-32.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento particular; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000570-32.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO LOYOLA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do Código Penal, às penas de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1000 dias-multa e 06 meses e 11 dias de detenção. A defesa suscitou preliminar de nulidade por incompetência territorial do Juízo de Aracruz, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, e requereu a revisão da dosimetria da
s
pena
s
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a incompetência territorial do Juízo de Aracruz enseja nulidade processual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas e falsa identidade; (iii) determinar se cabível a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal; e (iv) verificar a adequação da dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incompetência territorial possui natureza relativa e deve ser arguida por meio de exceção, nos termos do art. 108 do CPP, sob pena de prorrogação da competência do juízo que recebeu a denúncia.

4.
A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
e ao art. 563 do CPP.

5.
A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório.

6.
Os depoimentos policiais constituem meio idôneo de prova quando coerentes e ausentes elementos que comprometam sua credibilidade.

7.
A apreensão de entorpecentes fracionados e embalados, somada à confissão informal do acusado acerca da comercialização das drogas, evidencia a finalidade mercantil da substância apreendida.

8.
A tese de desclassificação para o delito de uso pessoal não prospera diante das circunstâncias concretas da apreensão.

9.
Condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas simultaneamente para valorar negativamente antecedentes, personalidade e conduta social, admitindo-se sua utilização apenas a título de antecedentes criminais.

10.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a mera referência genérica ao comércio de drogas em rodovia federal ou por aplicativo de mensagens, sem comprovação específica nos autos.

11.
A utilização de falsa identidade para evitar prisão constitui elemento inerente ao tipo penal do art. 307 do Código Penal, não podendo justificar exasperação da pena-base.

12.
A reduzida quantidade e diversidade de drogas apreendidas não autorizam, no caso concreto, a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

13.
Não há direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, desde que observada a proporcionalidade na fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0
570
-
32
.202
4
.8.08.00
0
6

APELANTE:
ROBERTO LOYOLA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OTO PRELIMINAR

INCOMPETÊNCIA RELATIVA

Inicialmente, a combativa defesa almeja
o reconhecimento da nulidade do processo
ab initio
, em razão da incompetência relativa do Juízo de Aracruz, considerando que o
s fatos teriam ocorrido na Comarca de Fundão. Razão não lhe assiste.

No caso, verifica-se que o fato delituoso ocorreu, de fato, no território de Fundão, que,
a princípio
, seria o juízo competente para o processamento da causa.

Entretanto, mesmo diante da eventual incompetência territorial, o Juízo de Aracruz recebeu a denúncia e conduziu o feito, operando-se, na espécie, a perpetuação da jurisdição, nos termos do art. 81 do Código de Processo Penal.

Nessa linha
, a
jurisprudência pátria é firme no sentido de que a incompetência territorial, que possui natureza relativa, deve ser arguida por meio de exceção,
na forma do art. 108 do
Código de Processo Penal
,

que não foi
oportunamente suscitada

pela defesa
,
restando a competência do Juízo de Aracruz prorrogada.

Não fosse o bastante, a defesa também não se desincumbiu de demonstrar quais danos teriam sido suportados pelo apelante em razão do julgamento pelo Juízo de Aracruz em detrimento d
o Juízo da
Comarca de Fundão,
em clara afronta ao princípio
pas de nulitté sans grief
e à regra do art. 563 do Código de Processo Penal.

À
luz do exposto,
rejeito a preliminar e é como me manifesto.

VOT
O – MÉRITO

Conforme relatado, cuida
-se de
apelaç
ão

crimina
l
interposta por
ROBERTO LOYOLA SILVA

em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE ARACRUZ

(ID
17
362957
)
, que julgou
proced
ente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 3
07
do Código Penal
,
impon
do-lhe a
s
pena
s
de
11
(
onze
) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pagamento de
1000
(
mil
) dias-multa
,
além de 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Em suas razões (ID
17
362963
)
,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
requer,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do processo
ab initio
, em razão da incompetência relativa do Juízo de Aracruz, considerando que o suposto crime se consumou no Município de Fundão.
No mérito,
almeja
a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, conquanto a condenação encontra-se
lastreada
apenas na
s
palavra
s
dos policiais.
Subsidiariamente, busca a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Quanto a dosimetria, pugna: I) pela redução das penas-bases,
a fim de
afastar a fundamentação utilizada para negativar o vetor “conduta social”
em relação a ambos os delitos
; II) afastar a desvaloração d
o vetor
“circunstâncias”
em relação a ambos
os crimes
; III) afastar a valoração negativa
pela natureza e
quantidade de drogas; IV) aplica
r
a fração de 1/6 (um sexto) sobre
a pena mínim
a

em abstrato.
Por fim, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita,
em razão d
a hipossuficiência econômica do apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (I
D
17
362969
).

Em seguida, o Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(ID 1
9178080
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a
denúncia,

n
o dia
06/
11/
2024, por volta das 15h27m, na Rua Santa Teresa, n
º
175, casa dos fundos, bairro Sfalsin,
no Município de
Aracruz, o denunciado com vontade livre e consciente, guardava entorpecentes, com o fim de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em
09 (nove) papelotes de cocaína
e
01 (um)
bucha
de maconha.

Consta ainda que o denunciado, nas mesmas condições de tempo e local, atribuiu-
se falsa identidade
aos policiais para obter vantagem, em proveito próprio.

Depreende-se que a equipe da D
elegacia de
P
olícia de
Fundão realizou diligências no endereço supracitado, onde
foi
informa
da
que
o acusado
residia,
eis que
foragido do sistema penal, conforme mandado nº 000909-22.2014.8.08.0012.01.0005-23.

Infere-se que n
o local, a equipe se deparou com o indivíduo, que não apresentou nenhuma resistência ao receber voz de prisão.
Na ocasião, o
denunciado informou que havia drogas em sua residência, indicando o
nde
os entorpecentes foram encontrados.

Durante a revista pessoal, foram localizados dois celulares em seu bolso
e em
conversa,
o acusado
admitiu que comercializava as drogas na margem da BR de Fundão e pelo
WhatsApp
, vendendo os papelotes pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Pois bem.

Em que pese os argumentos manejados pela defesa, após compulsar os autos, verifico que
autoria e
m
aterialidade
restaram comprovadas através do

Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 0
4
– ID 17
362937
), do
Boletim Unificado n
º
5
6205812
(
fls.

07/10

– ID 17
362937
)
,
do A
uto de
A
preensão (
fls
.
16/17

– ID 17
362937
)
, do Laudo d
a Seção Laboratório de
Química Forense nº
8693
/202
4
(ID 17
362955
)
e das

declaraç
ões

prestad
a
s
na esfera inquisitorial
pelos policiais militares condutores do flagrante
(
fls. 1
1/13

– ID 17
362937
),
posteriormente

confirmadas em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso, embora o acusado tenha se mantido em silêncio perante a autoridade policial, em juízo, declarou que as drogas seriam destinadas ao próprio consumo.

Ouvido em audiência de instrução e julgamento
, o
Policial Civil

Leandro Comper Sperandio

declarou que
: I) os fatos ocorreram no Município de Fundão, após o recebimento de denúncias indicando que o réu, foragido do sistema prisional, estaria na região comercializando entorpecentes, especialmente para caminhoneiros e demais pessoas que transitavam
pela Rodovia
BR 101; II) a Polícia Militar também teria recebido denúncias semelhantes e que, dois dias antes da prisão, o réu
foi
abordado por militares, ocasião em que se apresentou com o nome do irmão; III) após trocar informações com os policiais, dirigiu-se ao local para proceder à correta identificação do suspeito, pois até então apenas sabia que se tratava de um foragido da justiça; IV)
a
cerca de 50 metros da residência, o réu foi abordado em via pública, momento em que inicialmente forneceu nome falso, pertencente ao irmão sem antecedentes criminais; V) após o confronto de fotografias no sistema, o réu passou a colaborar e forneceu sua real identidade; VI) o réu e sua companheira autorizaram o ingresso na residência, com o intuito de apresentarem documentos; VII) no interior do imóvel, foram localizadas substâncias entorpecentes, acondicionadas de forma compatível com o comércio ilícito; VIII) confirmou os termos do boletim de ocorrência, notadamente quanto à confissão informal do réu de que as drogas se destinavam à venda.

E

c
om
o
se sabe, é firme a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que

“(...
)
o
s

depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo
constitu
em

meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...).
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024),
sendo esta a hipótese em julgamento.

Em prosseguimento
,
ressalto que
a
s circunstâncias da
prisão em flagrante e da
apreensão
dos entorpecentes

(fracionados e embalados)
evidenciam a finalidade mercantil,
não havendo como prosperar a
tese defensiva de
desclassificação do crime
para uso pessoal
.

Prossigo na
re
análise d
a dosimetria
.

Quanto ao
ponto, a defesa
pugna
pela

redução das penas-bases
, a fim de:
I)
afastar a fundamentação utilizada para negativar o
s
vetor
es
“conduta social”
e
“circunstâncias”
em relação a ambos os delitos;
II) afastar a valoração negativa pela natureza e quantidade de drogas; I
II)
aplica
r
a fração de 1/6 (um sexto) sobre
a pena mínimo
em abstrato.

No caso, relativamente ao
tráfico de drogas
, vejo que
a douta
magistrad
a
, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, ao desvalorar
a
culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias, a conduta social
e a prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Em relação à
falsa identidade
, a pena inicial foi arbitrada em
06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção
, em razão da análise negativa da culpabilidade
,
d
os antecedentes,
d
as circunstâncias
e d
a conduta social.

No tocante à
conduta social
,
a julgadora singular
ressaltou que o réu
"apresenta condenação pela prática de crimes de natureza grave (roubo, homicídio) e o comportamento ao tempo do crime
periculosidade no meio social”,
sendo a

mesma fundamentação utilizada para o crime de falsa identidade.

Todavia
, a
con
duta social
refere-se ao
“comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos.”

A questão já foi controversa no âmbito do Tribunal da Cidadania, mas
atualmente encontra-se
pacificada no
Tema Repetitivo nº 1077
, no qual foi firmada a tese de que
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar
a personalidade ou a
conduta social do agente
."
(STJ, REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)

Quanto ao vetor
circunstâncias
do
tráfico de drogas
,
o juízo destacou que o réu
“comercializada as drogas na margem da BR de Fundão e
pelo WhatsApp”.

Entretanto
,
a desvaloração d
a
circunstância judicial deve estar fundamentada em
elementos concretos

devidamente comprovados nos autos, o que não ocorreu em relação ao
modus operandi
, pois o réu foi preso em flagrante próximo à sua residência, onde a droga foi
localizada
, devidamente fracionada e embalada.

Relativamente

ao delito de
falsa identidade
,
a magistrada ressaltou que
o acusado
atribuiu-
se
falsa identidade para o fim de livrar-se da prisão,
que,
como é possível perceber,
constitui elemento inerente ao próprio tipo penal, devendo ser afastado tal desvalor.

Quanto à
valoração negativa
acerca da

natureza e
diversidade
de drogas
,
entendo que a apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes (
09 papelotes de cocaína
e
01
bucha
de maconha
)
também não se presta a aumentar a pena-base.

Já em relação
ao pedido de aplicação da
fração de 1/6
sobre a pena mínima em abstrato, r
essalto a
pacífica
jurisprudência no sentido de que
“
n
ão há
direito subjetivo
do
réu
à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, sendo exigida apenas a proporcionalidade do
critério
utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(AgRg no HC n. 1.021.442/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026)

Fixadas
tais premissas,
redimensiono as penas-bases

para fixá-las em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para o tráfico de drogas e em 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de detenção para a falsa identidade.

Quanto ao
tráfico de drogas
, n
a segunda etapa, não incide a atenuante da confissão. Presente, entretanto, a agravante da reincidência, exaspero a pena
inicial
em 1/6
(um sexto),
restando a
sanção

definitiva de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, por não haver causas de diminuição e de aumento
a serem sopesadas.

Mantido o regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Em relação à
falsa identidade
, na segunda
fase
do cálculo dosimétrico
, compenso a
atenuante da
confissão com a
agravante da
reincidência, e fixo a reprimenda definitivamente em
05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de detenção
,

por não haver causas de diminuição e de aumento
a serem
analisadas
.

Finalmente, quanto ao pedido de concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas e da pena pecuniária, sabe-se que este deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para redimensionar as penas-bases.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.